Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO E HABILITAÇÃO DE NOVO CHIP. UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DE APLICATIVOS. FRAUDE. TERCEIROS. PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. O §3o do artigo 14 do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando esse comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se de hipótese de inversão do ônus da prova que se opera ope legis, independente de manifestação do consumidor ou do magistrado.
3. Considerando que a prova contida nos autos revela que a Operadora de Telefonia Móvel permitiu que terceiros efetuassem a troca do chip telefônico do Autor, acarretando o cancelamento e habilitação de novo chip em outro aparelho, circunstância que, por conseguinte, permitiu o acesso de estelionatários a aplicativos do celular e linha telefônica do consumidor, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela Ré, que não agiu com a cautela necessária, e evidenciada a responsabilidade civil dela.
4. Se a situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, inexiste motivo para condenação em reparar danos morais.
5. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência, que devem ser fixados como base na equidade (art. 85, §8o, CPC/15).
6. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Prejudicado o apelo adesivo do Autor.